Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. Mostra-se possível o processamento dos embargos à execução opostos por mera petição protocolada nos mesmos autos da execução, em virtude de se tratar de mera irregularidade e em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.
2. Recurso provido.